Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720776-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito da admissbilidade recursal, tendo em vista o rol taxativo previsto pelo art. 1.015, CPC. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 19:07:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora